Tribunal: TJES
Processo: 5017502-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017502-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUZIA NEVES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Luzia Neves contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, nos autos de execução iniciada em 2012, que determinou a penhora de 10% de seus rendimentos líquidos oriundos de aposentadoria e pensão, sob o fundamento de viabilizar a satisfação do crédito da exequente, resguardando o mínimo existencial da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da agravante, oriundos de aposentadoria e pensão, à luz da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, mitigada pela Teoria do Mínimo Existencial, e considerando as peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e pensão, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial e respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. A penhora determinada incide sobre percentual reduzido (10%) dos rendimentos líquidos da agravante, correspondente a R$ 249,77, montante que não compromete a sua subsistência, conforme aferido a partir da análise de sua renda líquida e das despesas declaradas.

5. A devedora não indicou, ao longo da execução, outros bens passíveis de penhora que possibilitassem a satisfação do crédito, devendo-se compatibilizar o princípio da menor onerosidade com o da efetividade da execução.

6. O descontrole financeiro da agravante, revelado pelos diversos empréstimos consignados, não pode justificar a exclusão absoluta de sua obrigação, tampouco obstar o legítimo direito da credora à satisfação parcial do crédito judicialmente reconhecido.

7. A alegação de ineficácia da medida em razão da idade da executada e do valor elevado da dívida não se sustenta, pois tal entendimento implicaria aceitar o inadimplemento integral da obrigação, sem qualquer perspectiva de quitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a penhora de percentual sobre proventos de aposentadoria e pensão, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

2. A teoria da menor onerosidade da execução deve ser conciliada com o princípio da efetividade, vedando-se o uso do descontrole financeiro do devedor como escudo para o inadimplemento.

3. A idade avançada e a alta quantia da dívida não justificam, por si sós, a exclusão da responsabilidade patrimonial do devedor, sobretudo quando a medida constritiva não compromete sua dignidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV. CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.105.979/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.04.2024, DJe 17.04.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.931.623/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.02.2022, DJe 24.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5017502-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUZIA NEVES

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUZIA NEVES
contra a decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, na fase de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 10% (dez por cento) do benefício previdenciário da recorrente.

A recorrente alega, ID 10788151, que as verbas oriundas de aposentadoria e pensão são impenhoráveis e que o bloqueio prejudica de forma significativa a sua subsistência.

Salienta que possui diversos empréstimos que já comprometem a sua renda, porquanto de seu rendimento bruto de R$ 5.062,02 (cinco mil, sessenta e dois reais e dois centavos) aufere valores líquidos de R$ 2.947,70 (dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta centavos).

Aduz, nessa linha, que suas despesas ordinárias superam sua renda líquida, perfazendo a quantia de R$ 3.692,22 (três mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), de modo que a penhora afeta a sua subsistência.

E mais: considerando a sua idade, a expectativa de vida e o valor dos descontos, a constrição jamais servirá para quitar percentual razoável da dívida.

Decisão, id. 10901835, em que indeferi a tutela antecipada recursal.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (id. 12873362).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade dos salários do trabalhador, a permitir a constrição de percentual razoável, desde que observada a teoria do mínimo existencial. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CARÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VERBETE SUMULAR N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As pretensões do recorrente não é por mera qualificação jurídica do quadro fático-probatório desenhado pela segunda instância, mas sim por sua reapreciação, o que é mesmo vedado no julgamento de recurso especial por esta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade" (AgInt no AREsp n. 1.931.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022).

3. O julgado não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista que o entendimento é de que é cabível a penhora de até 30% (trinta por cento) sobre o salário do devedor quando essa medida não prejudicar seu mínimo existencial - óbice da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.105.979/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

A dívida objeto de execução corresponde a R$ 122.064,92 (cento e vinte e dois mil, sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), tendo a agravada buscado a tutela jurisdicional desde 2012.

Ainda que a execução deva ser realizada de maneira menos onerosa ao executado, depreendo que a aqui agravante não indicou, ao longo da tramitação do feito, bens que pudessem servir de quitação da dívida por ela assumida.

Destarte, compreendo que o direito fundamental à dignidade do devedor deve ser cotejado em sintonia ao direito fundamental de satisfação do crédito do credor.

Assim, a penhora determinada, correspondente a 10% (dez por cento) da remuneração líquida, equivale a R$ 249,77 (duzentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos), revelando-se razoável porque não impõe à devedora situação de comprometimento do mínimo existencial e confere ao credor, ainda que de forma lenta e parcial, a satisfação do crédito.

Não estou a ignorar que os inúmeros empréstimos consignados assumidos pela recorrente indicam situação de descontrole financeiro. `Porém, tal circunstância não pode servir de fundamento para obstar o exercício do legítimo direito do credor que busca, desde 2012, a tutela satisfativa.

Ademais, não ficou efetivamente comprovado
que o valor objeto da penhora compromete o mínimo existencial, não se desincumbindo a recorrente do ônus da prova. A respeito, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2.
Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3º, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes
. 3. Se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07039.51-52.2024.8.07.0000; 186.2554; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 14/05/2024; Publ. PJe 24/05/2024)

Aliás, em relação ao princípio da menor onerosidade, ressalto que este não invalida o princípio da efetividade da tutela executiva, devendo o juiz se guiar pela razoabilidade e proporcionalidade, a fim de encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado.

Não é, portanto, razoável que se impeça o recebimento da quantia que é devida à agravada por longos anos, sem que a devedora seja compelida, preservando a sua dignidade, a saldar a sua dívida.

Por fim, não se pode acolher a tese da ineficácia da medida pelo fato da executada ser idosa e sua expectativa de vida, aliada ao valor penhorado, não permitir saldar quantia significativa do débito, porquanto, se assim o for, ter-se-ia que aceitar situação de absoluto inadimplemento.

Desse modo, a penhora incidindo sobre os rendimentos líquidos da devedora, preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)